Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736979-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MACIEL E DIAS, RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS, BEATRIZ CUNHA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO e GABRIELA MACIEL E DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de procedimento comum cível no 0741971-46.2023.8.07.0001, em que figuram como partes adversas Ronaldo Maciel Dias e Beatriz Cunha Duarte. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos (ID 245772904, na origem): Diante do provimento do recurso, determino à XP Investimentos e ao Banco XP que apresentem informações acerca da existência ou não de Certificados de Operações Estruturadas em nome de GABRIELA MACIEL e DIAS, CPF: 943.586.051-68. Em caso de inexistência dos mencionados Certificados de Operações Estruturados – COE’s, em virtude do investimento coletivo, determino às referidas instituições que apresentem os extratos de movimentação da conta investimento no 6898883 junto à Corretora XP, código n° 102, bem como na conta corrente no 6898883 do Banco XP, código n° 368, desde a data dezembro de 2021, de forma que seja possível identificar a eventual destinação dos valores resultantes de possível venda no mercado secundário destes COE’s. Esta decisão substitui o ofício e deverá ser entregue/encaminhada pelos autores àquelas Instituições, que devem receber e cumprir a ordem independentemente de qualquer outra comunicação deste juízo. A resposta poderá ser encaminhada ao autor ou diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento desta decisão. Em suas razões de agravo (ID 75755014), os agravantes sustentam que a decisão viola o sigilo bancário de terceiros estranhos à lide, uma vez que os dados requeridos dizem respeito a pessoas que não figuram como partes no processo. Alegam que o agravado ajuizou diversas ações judiciais contra os agravantes, inclusive contra o próprio pai, em verdadeira lide temerária, expondo documentos bancários de terceiros em outras demandas judiciais. Ressaltam que os investimentos realizados em família foram feitos por meio de COEs, os quais são intransferíveis e não possuem liquidez antes do vencimento, previsto para 09/01/2025, sendo, portanto, impossível o resgate antecipado sem deságio. Afirmam que a decisão impugnada implica lesão grave e de difícil reparação, pois permite acesso a informações bancárias de terceiros, o que configura violação à inviolabilidade do sigilo bancário. Reiteram que a medida excepcional de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante disso, requerem, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para vedar a apresentação de demonstrativos e extratos bancários de pessoas diversas dos autos. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da quebra de sigilo bancário de terceiros e a consequente exclusão da obrigação imposta às instituições financeiras. Preparo recolhido no ID 75755017. É o relato do necessário. DECIDO. No caso, observa-se que a decisão recorrida somente deu efetividade ao acórdão proferido no ID 242175095, na origem, ementado nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação. Produção de prova. Expedição de ofício. Necessidade. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofício para a XP Investimentos apresentar extratos atualizados dos investimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício para a XP Investimentos era necessária para a solução do litígio. III. Razões de decidir 3. A ausência da audiência de saneamento não geraria prejuízo se o Juízo tivesse resolvido os pedidos na decisão de saneamento. Contudo, o Juízo apenas pontuou que as questões relativas à possível prática de ato atentatório à dignidade da justiça seriam analisadas na sentença e entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, sem se manifestar especificamente sobre a necessidade da expedição dos ofícios. 6. A controvérsia da demanda não se resume às consequências jurídicas do aporte de valores à parte ré para investimento conjunto, mas também à cessação das prestações de contas do investimento, colocando em dúvida a própria existência dos COE’s. 7. O deferimento da expedição dos ofícios à XP Investimentos para apresentar extratos atualizados dos investimentos teria resolvido a controvérsia, especialmente após o noticiado nos autos de que realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em outro processo, em nome da ré, o resultado para a XP Investimentos retornou como sem saldo positivo. 8. A necessidade de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa, o que enseja o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida nas razões da apelação interposta pela parte autora. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, cassando a sentença recorrida para determinar a abertura da instrução probatória expedir o ofício requerido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 370, 371. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971942, 0717969-91.2023.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1969955, 0730758-77.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. Verifica-se, portanto, que o citado acórdão, ao cassar a sentença proferida, determinou a abertura da instrução probatória e a expedição do ofício requerido. Contra o referido acórdão não houve interposição de recurso pela parte agravante no momento oportuno, tendo se operado a preclusão. Dessa forma, descabida a interposição do presente recurso, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim sendo, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator